Tribunal: STF
Processo: HC 55869
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
Defesa. Alegação de cerceamento, por ausência de defesa prévia. Questão já repelida em anterior julgamento. Embargos infringentes não interpostos por advogado dativo. Questões do voto vencido apreciadas, no entanto, em revisão criminal. Pedido de habeas corpus indeferido.